Tribunal: STF
Processo: ARE 1415086
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 26):



    “ADMINISTRATIVO. HABITAÇÃO. DEMHAB. ILEGITIMIDADE DA CEF. EXTINÇÃO DO FEITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARINA GONÇALVES DA SILVA e NILMAR MACHADO LIMA alegam violação ao art. 23, IX, da CF/1988, ao fundamento de que a União deve figurar no polo passivo da presente demanda, pois tem competência para prover moradia aos mais necessitados. Nessa linha, sustentam que (Vol. 29, fl. 3):



    “A Constituição Federal é cristalina ao expor no seu artigo 23, inciso IX, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 



    No entanto, o acórdão recorrido sustenta que a União não deve figurar no polo passivo da demanda cuja pretensão seja provisão de moradia a pessoas necessitadas.



    Prover moradia a pessoas necessitadas, entre as quais, pessoas em situação de rua é tarefa que exige esforços dos 3 entes da federação, principalmente da União, pois possui melhores condições financeiras de subsidiar a aquisição e construção de imóveis. Além disto há milhares de pessoas nestas condições em todo o país, o que reforça o caráter nacional da questão controvertida, transbordando o mero interesse local. 



    Não é por acaso que a Lei Federal 11.124/2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e regula benefícios financeiros suportados pelo orçamento federal, conforme dispositivos legais abaixo transcritos:



    [...]



    Também não é sem sentido que o Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001 dispõe o que segue:



    […]



    Por fim, não à toa que a Lei 11.977/2009 (Lei do Programa Minha Casa Minha Vida) no seu artigo 2º dispõe que a União concederá subvenção econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de financiamento habitacional. 



    Veja-se, toda a legislação federal relativa à questão habitacional corrobora a norma constitucional do inciso IX do artigo 23. 



    A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não tem qualquer respaldo nas regras constitucionais e na legislação que confere concretude ao direito fundamental à moradia”.



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) eventual ofensa à Constituição deu-se de modo reflexo; (b) incidem no caso as Súmulas 282 e 356 do STF, pois não houve o prequestionamento da matéria; (c) a alteração do acórdão recorrido demanda exame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Vol. 36).



    No Agravo (Vol. 40), os agravantes refutaram todos os fundamentos da decisão agravada aduzindo que (a) houve ofensa direta ao texto constitucional; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (c) inexiste necessidade de reexame de provas.



    É o relatório. Decido. 



    O Juízo de origem manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao argumento de que (Vol. 26, fl. 3):



     



    “Inicialmente, anoto que a parte autora já havia pleiteado em ação anterior a mesma subvenção econômica ora buscada. A questão afeta ao papel e, consequentemente à legitimidade da União Federal no papel das políticas públicas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional foi amplamente abordada na sentença prolatada no Processo nº 50545245420174047100 (vide ev. 186 daqueles autos). 



    (…)



    O problema é que, para os mesmos autores, este julgador já se pronunciou naquele processo, e, da sentença, a parte autora não interpôs nenhum recurso, fazendo-se presumir que concordou com o que restou decidido. 



    Não é com o ajuizamento de uma nova demanda que o demandante conseguirá a reconsideração do posicionamento já exposto na demanda anterior. 



    Não se trata propriamente de coisa julgada, já que aquele feito foi extinto sem resolução de mérito. Contudo, o art. 486, § 1º, do CPC é claro no sentido de que a propositura de nova ação nas hipóteses de ilegitimidade depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. 



    Como a parte autora permanece ajuizando a demanda em face da União, parte ilegítima para responder pela subvenção econômica ora pretendida, não há como considerar corrigido o vício original reconhecido no Processo nº 50545245420174047100.” 



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente